Tribunal: TJPA
Processo: 0043545-95.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0043545-95.2015.8.14.0401

APELANTE: ALEXANDRE MONTEIRO MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº:
0043545-95.2015.8.14.0401.

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE:
ALEXANDRE MONTEIRO MORAES.

ADVOGADO:
VLADIMIR AUGUSTO DE C. L. E A. KOENIG (DEFENSOR PÚBLICO).

APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO. TESE SUBSIDIÁRIA DE PERDÃO JUDICIAL POR RETORSÃO IMEDIATA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROVOCAÇÃO INJUSTA DA VÍTIMA. ÔNUS DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de injúria racial, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

2.

A defesa pugna pela absolvição, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, desqualificando a palavra da vítima e apontando contradições no depoimento da testemunha. Subsidiariamente, requer a aplicação do perdão judicial por retorsão imediata (art. 140, § 1º, II, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar se o conjunto probatório, notadamente o depoimento da vítima corroborado pela testemunha ocular, é suficiente para sustentar o decreto condenatório, afastando a tese de insuficiência de provas e a de perdão judicial por retorsão imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As teses defensivas não merecem acolhimento. A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

5. Em crimes contra a honra, como a injúria racial, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando, como no caso, se apresenta firme e coerente com os demais elementos dos autos. A tentativa da defesa de desqualificar o ofendido como meio de prova não encontra amparo na jurisprudência pátria, que pacificou o entendimento de que seu relato, quando harmônico com outras provas, é pilar para a condenação.

6. A versão da vítima foi diretamente corroborada pelo depoimento da testemunha presencial, que, embora não tenha reproduzido a integralidade das ofensas descritas na denúncia, confirmou ter ouvido o apelante chamar o ofendido de "macaco" em meio à contenda. Pequenas divergências entre os depoimentos não têm o condão de invalidar o núcleo da prova, que é uníssona em apontar a prática de ofensa de cunho racial pelo réu.

7. A tese de perdão judicial por retorsão imediata também não prospera. Caberia à defesa o ônus de comprovar que o réu agiu em resposta a uma provocação injusta e direta da vítima, o que não ocorreu. Os autos demonstram que o apelante iniciou as agressões verbais de forma gratuita, não havendo qualquer elemento que configure a excludente de pena.

8. A versão apresentada pelo réu mostrou-se isolada e inverossímil, sendo incapaz de infirmar o acervo probatório coeso formado contra si. O conjunto probatório é, portanto, seguro e robusto para manter a condenação, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e, no mérito, improvido, para manter integralmente a r. sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 140, §§ 1º e 3º; CPP, art. 201.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.637.928/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 10.09.2024, DJe 17.09.2024; TJ-PA, Apelação Criminal 0000114-74.2016.8.14.0401, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 3ª Turma de Direito Penal, j. 19.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ALEXANDRE MONTEIRO MORAES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime de injúria racial (art. 140, § 3º, do CP).

A denúncia narra, em síntese, que no dia 09 de agosto de 2015, o apelante, em via pública, ofendeu a dignidade da vítima, utilizando-se de elementos referentes à sua raça e cor, ao proferir expressões como:
“não dá papo para esse macaco, esse gorila, eu não suporto gente preta, se eu pudesse matava tudo quanto é preto”
(ID 22101329).

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição, sustentando: a) insuficiência de provas, ao argumento de que a palavra da vítima não pode ser considerada prova e que o depoimento da única testemunha presencial é contraditório e não confirma a totalidade dos fatos narrados na denúncia; b) subsidiariamente, a aplicação do perdão judicial previsto no art. 140, § 1º, II, do CP, por suposta retorsão imediata (ID 22101431).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo improvimento do recurso (ID 22101434).

Nesta instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, opinou no mesmo sentido (ID 25117789).

É o relatório. À revisão.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade. Conheço da apelação.

DO MÉRITO RECURSAL

O apelante busca a reforma da sentença, articulando teses que, adianto, não merecem acolhimento. A decisão do juízo
a quo
está fundamentada no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, que se revela seguro para a manutenção do decreto condenatório. Passo à análise das teses recursais.

1. DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DA VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO

A defesa centra sua argumentação na tese de insuficiência probatória, buscando desqualificar a palavra da vítima e apontar supostas fragilidades no depoimento testemunhal, o que imporia a absolvição pelo princípio
in dubio pro reo
.

A realidade dos autos, contudo, é diversa. A materialidade e a autoria do crime de injúria racial estão solidamente comprovadas por um conjunto de provas orais que, analisadas em seu contexto, se mostram harmônicas e suficientes.

a) O Depoimento da Vítima como Pilar da Acusação:

A defesa argumenta que a vítima, por ser parte interessada, não presta compromisso e seu relato não possui o mesmo valor probante de uma testemunha. Tal argumento, embora encontre previsão topográfica no Código de Processo Penal, não pode ser interpretado de forma a esvaziar por completo a força probatória das declarações do ofendido, especialmente em crimes desta natureza.

Em seu depoimento judicial, a vítima,
Sr. José Arimatea
, narrou os fatos de forma coesa e detalhada. Afirmou que estava em frente à sua residência com familiares, conversando sobre futebol, quando o apelante, que não participava da conversa, aproximou-se
"do nada"
e iniciou as agressões verbais. O ofendido relatou:
"de repente, (...) esse rapaz aí veio, e começou a falar, rapaz, não dá pra ver esse cara aí, rapaz, não dá pra ver esse cara, esse macaco aí, esse gorila, esse preto"
.

Questionado especificamente, confirmou que o réu expressou seu ódio racial, declarando:
"Rapaz, eu não gosto de preto. Se eu pudesse pegar preto, eu matava tudo porque era preto, cara"
. A vítima descreveu o profundo abalo moral sofrido, afirmando ter se sentido
"muito humilhado"
e que o episódio o afeta
"até hoje"
, pois o réu "mexeu com a dignidade, me rebaixou, me humilhou".

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica ao conferir especial relevância à palavra da vítima em crimes contra a honra, desde que corroborada por outros elementos, como ocorre no presente caso:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INJÚRIA RACIAL. (...)
A Corte de origem fundamentou a condenação não apenas no depoimento da vítima, mas também de outras duas testemunhas presenciais que confirmaram integralmente a versão do ofendido.
(...) Incidência da Súmula 7/STJ, quanto ao pedido absolutório. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 2637928 SP 2024/0173457-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2024) – destaquei.

b) A Corroboração pelo Depoimento da Testemunha Presencial:

O relato da vítima não está isolado. Foi diretamente corroborado pelo depoimento da testemunha
José Maria do Nascimento da Conceição
. Este, ao ser ouvido em juízo, confirmou o contexto da discussão e, embora não tenha se recordado da integralidade das frases, foi categórico ao afirmar o que presenciou ao retornar do banheiro:
"já falando, chamando o Sr. José de Arimatéia de macaco, gorila, e ele pegando na sua genitália e falando, tem que partir, seu macaco. Isso aí eu vi."

A defesa tenta explorar o fato de a testemunha não ter ouvido a frase "eu não suporto gente preta", tratando tal fato como uma contradição fatal. Contudo, tal divergência é pormenor que não afasta a tipicidade da conduta. O fato de a testemunha ter se recordado de apenas parte das expressões racistas ("macaco", "gorila") não significa que as outras não foram ditas, nem invalida a prova de que uma ofensa de cunho racial, suficiente por si só para configurar o tipo penal do art. 140, § 3º, do CP, foi efetivamente proferida e presenciada.
Longe de configurar uma contradição fatal, como alega a defesa, o depoimento da testemunha serve como uma confirmação independente e crucial do núcleo da imputação: a natureza racial da ofensa.

Ademais, a testemunha José Maria também corroborou que o apelante
"não estava na conversa"
inicial sobre futebol e
"se meteu depois"
, o que reforça a narrativa da vítima sobre a gratuidade e a iniciativa do ataque.

c) A Fragilidade da Prova Defensiva:

Em contrapartida, a tese defensiva se ampara unicamente na negativa do réu e no depoimento de sua irmã,
Marilene Monteiro de Moraes
, ouvida como informante. Esta apresentou versão diametralmente oposta, atribuindo a iniciativa da confusão à vítima, que estaria alcoolizada. Tal depoimento, além de ser prestado por parente direto com claro interesse na causa, mostra-se isolado e em conflito direto com o que foi dito pela vítima e pela testemunha presencial.

O próprio apelante, em seu interrogatório, embora negue as ofensas raciais, admite a ocorrência de uma discussão acalorada com troca de ofensas:
"Aí começamos a discutir”.
Essa admissão de um confronto verbal enfraquece a tese de que nada ocorreu e situa sua negativa apenas no campo conveniente de afastar o elemento racial, o que soa inverossímil diante do robusto conjunto probatório em contrário.

2. DA ALEGADA RETORSÃO IMEDIATA E DO ÔNUS DA PROVA

Subsidiariamente, a defesa pleiteia o perdão judicial, alegando que a injúria teria sido praticada em "retorsão imediata durante uma confusão em que ofendido e réu se xingavam mutuamente".

A tese não se sustenta. Para a aplicação da causa de exclusão de pena prevista no art. 140, § 1º, II, do CP, é indispensável a prova de que o agente reagiu, de imediato, a uma
provocação reprovável da vítima
. O ônus de provar tal circunstância é de quem a alega, ou seja, da defesa.

No caso dos autos, não há qualquer elemento probatório que demonstre ter a vítima provocado o apelante de forma injusta. Pelo contrário, as provas indicam que o réu se intrometeu em uma conversa alheia e iniciou as ofensas de forma gratuita e desproporcional. Conforme já mencionado, tanto a vítima quanto a testemunha José Maria afirmaram que o ataque partiu do réu, que não participava da conversa anterior. A mera existência de uma "confusão" ou discussão não presume a provocação injusta por parte do ofendido.

Este
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
já se posicionou no sentido de que a ausência de provas da provocação impede o reconhecimento do perdão judicial:

APELAÇÃO – INJURIA (ART. 140, § 3º C/C ART. 141, III AMBOS DO CPB) – (...) MERITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA OU PERDÃO JUDICIAL – IMPROCEDENCIA. 2. Os elementos de prova constantes dos autos como depoimentos da vítima e de testemunhas evidenciam a autoria delitiva do acusado.
Igualmente inviável o perdão judicial, estando ausentes elementos probatórios que evidencie que o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente as ofensas, ou deu causa a retorsão imediata.
(TJ-PA 0000114-74.2016.8.14.0401, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/05/2022, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 25/05/2022) – destaquei.

Portanto, a versão do réu de que teria apenas revidado agressões verbais não encontra respaldo nos autos, mostrando-se como mera tentativa de se esquivar da responsabilidade penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, em desfavor de
ALEXANDRE MONTEIRO MORAES
, pela prática do crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 08/10/2025